Tribunal: TJDFT
Processo: 0713819-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAESB. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLÊNCIA. PRAZO SUPERIOR A SESSENTA DIAS. LEI N. 8987/95. RESOLUÇÃO ADASA N. 09/2021. POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA. INADIMPLEMENTO DE IDOSOS E/OU ÉBRIOS. AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O §1o do art. 6o da Lei no. 8.987/1995 considera adequado o serviço que “satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”. Por sua vez, o §3o do mesmo artigo esclarece não se classificar como descontinuidade a interrupção do serviço em situação de emergência ou após prévio aviso quando houver o “inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade” (art. 6o, §3o, II, da Lei no. 8.987/1995).
2. A Resolução Adasa no. 07/2020 suspendeu a realização de corte por inadimplência (art. 4o, inciso I) em razão da situação excepcional experimentada pela sociedade em virtude da pandemia do coronavírus, a qual não mais se verificava em setembro de 2021, quando sobreveio nova regulamentação.
2.1. A Resolução Adasa no. 09/2021 passou a impossibilitar o corte somente da população de baixa renda, assim considerada nos moldes da legislação distrital, sendo novamente possível o corte do serviço em caso de inadimplemento das demais parcelas da sociedade.
3. Caso concreto em que foi verificada a inadimplência por mais de sessenta dias da parte autora, de abril de 2020 a agosto de 2021, de modo que em 29/9/2021 foi suspenso o serviço em virtude dos débitos que, à época, eram recentes.
3.1. Não alegando ou comprovando a agravante fazer parte de família cuja renda per capita mensal seja de até meio salário mínimo, bem como não havendo qualquer permissão legal para a manutenção dos serviços de água e esgoto em se tratando de inadimplemento de idosos e/ou ébrios, é de se concluir pela legalidade da suspensão do fornecimento de água.
4. Recurso conhecido e desprovido.